Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711464-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO RODRIGUES FONTENELLE AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANO RODRIGUES FONTENELLE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0018624-85.2015.8.07.0007) instaurado em desfavor de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, acolheu a impugnação do executado/agravado e reconheceu o excesso de execução no valor de R$105.441,68. Eis o teor do decisum questionado (Id. 118187064, dos autos na origem): “(...)Intimadas da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 110470190), o exequente se manifestou pela suspensão da execução (ID 111783475), enquanto que a parte executada insurgiu quanto à ausência de condenação do credor ao pagamento das verbas sucumbenciais em virtude do excesso de execução configurado (ID 113819372). Na oportunidade, pleiteou a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor do referido excesso. Vista ao exequente para manifestação (ID 114648721), que pugnou pelo não acolhimento da arguição ante a alegada ocorrência da preclusão da decisão (ID 115938163). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, não há que se falar em preclusão da decisão, uma vez que a disponibilização do ato se deu em 09/12/2021, enquanto que a publicação ocorreu em 10/12/2021, consoante movimentação na certificação processual perante o sistema PJE. Portanto, partindo dessa análise, a decisão ID 110470190 precluiu em 03/02/2022, de modo que a petição apresentada pela parte executada é tempestiva. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. O devedor aponta um excesso de execução no valor de R$ 105.441,68. A parte credora, intimada a apresentar o valor que entendia devido, apontou nova quantia de R$ 262.525,96 (ID 107078099). Os autos foram remetidos à Contadoria e diante da concordância das partes com os valores apresentados (ID 107301920), entendeu-se que não havia mais controvérsia a ser dirimida, ficando desde já fixado o valor de R$ 281.068,14. Com razão a parte executada. O excesso de execução no valor de R$ 105.441,68 (R$ 386.510,02 - R$ 281.068,14) deve ser reconhecido. Em razão disso, a fixação das verbas sucumbenciais, ainda que após a correção, pelo credor, do valor executado em razão da impugnação ao cumprimento de sentença é uma forma de valorizar e remunerar devidamente o trabalho do patrono da causa, que atuou no intuito de intervir para a correção do valor executado. (...) Assim, ainda que incontroverso o valor retificado, há que se reconhecer o excesso de execução e, via de consequência, condenar a parte credora ao pagamento das verbas sucumbenciais, em atenção do princípio da causalidade. Diante disso, ACOLHO o pedido formulado à petição ID 113819372 e reconheço o excesso de execução no valor de R$ 105.441,68. Em razão da sucumbência, nos termos da Súmula no 519 do e. STJ c/c o art. 85, §2o do CPC, fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, no patamar de 10% do proveito econômico obtido. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para extinção. (...)” Grifos no original Em suas razões recursais (Id. 34395375), a parte agravante argumenta, em síntese, que após a apresentação dos cálculos, na fase de cumprimento de sentença, houve a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a falência da parte agravada. Afirma que em resposta à impugnação apresentada pelo Agravado, diante do fato superveniente, e após a determinação do Juízo a quo, readequou seus cálculos, para que os juros e correção monetária ficassem limitados até a data determinada na sentença de falência. Assim, indicou que o valor devido era de R$ 262.525,96 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo os autos remetidos à contadoria, a qual apontou a quantia de R$ R$ 281.068,14 (duzentos e oitenta e um mil e sessenta e oito reais e quatorze centavos) como correta. Acrescenta que as partes concordaram com o valor indicado. Todavia, o Agravado novamente apresentou manifestação pela indicação de excesso de execução, sem, contudo, ponderar o fator superveniente e, assim, o Juízo a quo proferiu a decisão interlocutória ora agravada, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 105.441,68 (cento e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos). Nesse contexto, defende não ter o Magistrado se atentado à escorreita cronologia dos fatos, o que, à luz do princípio da causalidade, não poderia ensejar a sucumbência da parte Exequente. Assevera ter tomado ciência da falência em momento posterior ao pedido de cumprimento de sentença e, tão logo ciente da decisão falimentar, readequou os cálculos e promoveu a indicação de novo valor como devido, além de os autos serem remetidos à contadoria, com posterior homologação dos novos valores, não havendo que se falar em excesso de execução. Aduz, não se tratar de hipótese de excesso à execução, uma vez que a quantia devida havia sido corretamente calculada, com base no contexto fático que se tinha ciência à época. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência de excesso de execução, ante a ocorrência de fato superveniente – falência com efeito retroativo – e a readequação do valor executado. Subsidiariamente, que seja decotado da decisão agravada a condenação em honorários de sucumbência uma vez que o agravante não deu causa ao excesso. Por fim, caso não seja acolhida nenhuma das hipóteses anteriores, que os honorários sejam fixados com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Preparo recolhido (Id. 34395382 - Pág. 1 e id. 34395383 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o reconhecimento do excesso de execução e a consequente condenação em honorários de sucumbência. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial, assim como da decisão do juízo falimentar. Logo, para que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do ônus sucumbencial imputado ao Exequente, ora Agravante. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora